Tribunal: TJDFT
Processo: 0701590-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701590-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMAR GUILHERME DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAMAR GUILHERME DA ROCHA, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0738212-58.2025.8.07.0016, pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência para que o DISTRITO FEDERAL forneça O TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL nos seguintes termos: “Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ITAMAR GUILHERME DA ROCHA em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o fornecimento de transporte para tratamento de hemodiálise. A parte requerente busca assegurar o transporte de sua residência ao local de tratamento e vice-versa. A urgência e essencialidade do transporte para a continuidade do tratamento de hemodiálise são evidentes. A parte requerente comprovou ter buscado a resolução extrajudicial do conflito, mas a Administração Pública não apresentou informações claras, precisas e conclusivas sobre a previsibilidade concreta de atendimento. A pretensão da parte requerente encontra amparo, administrativamente, na possibilidade de ser atendida pelo Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, que foi criado pelo Decreto Distrital no 46.024/2024 e regido pela Portaria SES-DF no 426/2024. Ao analisar o pedido de tutela de urgência sob a ótica da probabilidade do direito (fumus boni iuris), surge uma questão relevante acerca da base normativa que instituiu este serviço. Conforme a manifestação da Gerência de Serviços de Internação (GESINT), encaminhada pelo Núcleo de Conciliação e Desjudicialização (NCONCILIA), antes do referido Decreto no 46.024/2024, não havia legislação local específica garantindo o transporte para renais crônicos no Distrito Federal. O serviço foi criado pelo Decreto no 46.024/2024 e regulamentado pela Portaria SES-DF no 426/2024. A criação de um serviço público dessa natureza, que por sua essência é caro, complexo, de prestação contínua e término indeterminado, e necessariamente terá duração superior a 02 (dois) exercícios fiscais , configura a criação ou aumento de despesa obrigatória de caráter continuado nos termos da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF). A LRF, em seu Art. 17, estabelece que atos que criarem ou aumentarem despesa obrigatória de caráter continuado, derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo (como um Decreto), deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário e financeiro e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Ademais, exige que seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, sejam compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.A alegada ilegalidade grave, neste contexto, não reside apenas na criação por Decreto em si (visto que o Art. 17 da LRF menciona "ato administrativo normativo" como uma das formas possíveis), mas sim na aparente ausência de uma Lei Distrital prévia que autorizasse, planejasse e dotasse de sustentabilidade fiscal a criação de um serviço público de tamanha envergadura, custo e duração contínua. A criação deste serviço unicamente através de Decreto, sem a necessária base legal prévia (lei) que estabeleceria as diretrizes, fontes de custeio plurianual e a compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano Plurianual (PPA), aparenta contrariar os princípios de responsabilidade fiscal e as exigências da LRF.A exigência de lei para a criação de despesas contínuas ou de grande impacto financeiro visa garantir a participação e o controle do Poder Legislativo, essenciais para a transparência e a sustentabilidade fiscal. Criar um serviço de transporte público contínuo, com todos os custos inerentes, por mero decreto, sem a prévia edição de lei que autorize, regulamente financeiramente e demonstre a compatibilidade orçamentária e financeira nos termos exigidos pela LRF, aparenta violar as normas de finanças públicas. A informação administrativa de que não havia legislação local específica antes do Decreto no 46.024/2024 reforça este aparente vício na forma de criação do serviço, pois o Decreto, enquanto ato administrativo normativo, deveria ter sido instruído com a estimativa de impacto e a origem dos recursos, o que se torna questionável na ausência de um planejamento e autorização legislativa prévia para um serviço dessa natureza e magnitude.Neste momento de análise da tutela de urgência, a parente inobservância das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal para a criação de um serviço público de transporte de caráter contínuo, que é o fundamento administrativo para o atendimento da pretensão da parte autora, compromete a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). A decisão judicial que concede uma tutela de urgência para obrigar o ente público a fornecer o serviço, com base em um ato administrativo (Decreto/Portaria) que, em tese, padece de vício formal e material por não ter sido precedido de lei autorizativa para um serviço de caráter contínuo com elevado impacto financeiro, e por aparente inobservância das exigências do Art. 17 da LRF, poderia agravar o quadro de uso inadequado dos recursos públicos e comprometer a viabilidade das políticas de saúde em sentido amplo, conforme preocupação já manifestada neste processo em relação aos elevados custos e complexidade do serviço. Não cabe a este Juízo, em sede de cognição sumária da tutela de urgência, compelir o ente público a executar um serviço cuja criação pode estar viciada por inobservância das normas de finanças públicas, sob pena de este Poder Judiciário, ao invés de corrigir uma omissão (se for o caso de direito subjetivo autônomo à política pública), referendar um aparente descumprimento da LRF. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, neste momento, sem prejuízo de reanálise após manifestação clara e conclusiva do Distrito Federal sobre a base legal e a conformidade orçamentária e financeira da criação do Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH (DF Acessível - TCB Hemodiálise) com as exigências da Lei Complementar no 101/2000, notadamente no que se refere à necessidade de lei específica autorizadora ou, na ausência desta, à comprovação integral do atendimento dos requisitos dos Arts. 16 e 17 da LRF quando da edição do Decreto no 46.024/2024 e da Portaria SES-DF no 426/2024, apresentando a estimativa do impacto orçamentário e financeiro e a demonstração da origem dos recursos para o custeio do serviço. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe detalhadamente sobre o atendimento dos requisitos dos Arts. 16 e 17 da Lei Complementar no 101/2000 quando da edição do Decreto no 46.024/2024 e da Portaria SES-DF no 426/2024, especificamente quanto à existência ou não de lei prévia que autorizou a criação deste serviço contínuo, e apresentando a estimativa do impacto orçamentário e financeiro e a demonstração da origem dos recursos para o custeio do Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise. Intimem-se. Cumpra-se.” Alega a parte agravante, em síntese, que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA com as seguintes comorbidades: NAS; DM 2 em uso de insulina; Retinopatia diabética + descolamento bilateral de retina + amaurose bilateral; Hipotireoidismo; Osteoartrose; e Deformidade em valgo dos pés com dificuldade de deambulação e perda do equilíbrio. (ID 233569893, autos de origem). Aduz que realiza tratamento de hemodiálise na Clínica Dialize em Taguatinga – DF, às terças. Quinta e sábados no turno das 16h às 22h30. Afirma que o transporte, para clínica onde realizada as sessões de hemodiálise, é imprescindível. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DA SUA RESIDÊNCIA ATÉ A CLÍNICA PARA O QUAL FOR DIRECIONADO SEU ATENDIMENTO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, defiro a gratuidade postulada. Anote-se. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Na hipótese, deve ser observando que além da gravidade da enfermidade DOENÇA RENAL CRÔNICA e conforme relatório médico, “A paciente possui riscos relacionados à terapia como distúrbios minerais ósseos, anemia relacionada à doença crônica e uso de dispositivo permcath em veia jugular interna direita que apresenta risco de acidente durante a atividade laborar.” (ID 233569893, autos de origem). Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de fornecer o transporte para o tratamento de hemodiálise realizado pela parte agravante, nos termos da prescrição médica. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. EFICÁCIA PLENA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ente Público em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a decisão de tutela que determinou ao réu que disponibilize o transporte de ida e volta da parte autora para realizar as sessões de hemodiálise, nos dias e horários agendados para seu tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico, sob pena de sequestro de verba pública. 2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 48142623). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 48617301). 3. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso, posto não evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigatoriedade de oferecimento, pelo Ente Público, de transporte para que a recorrida se submeta às sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica. 5. Em suas razões recursais, em síntese, sustentou que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Afirmou que a assistência à saúde à autora vem sendo prestada pelo Estado, que propicia o tratamento de hemodiálise, bem como que a mobilidade dos pacientes é assegurada por meio do direito à gratuidade de transporte público. Argumentou que o serviço de transporte sanitário individual não é uma ação de saúde e sim, uma demanda assistencial e não há previsão de tal serviço em política pública. Requereu a reforma da sentença para que o pedido fosse julgado improcedente. 6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular. 7. Para garantir a concretização de direitos fundamentais, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário estabelecer obrigações de fazer à Administração Pública, sem que isso implique violação ao princípio da separação de poderes. 8. No presente caso está configurada a excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao réu do dever de fornecer transporte à recorrente. O relatório médico juntado aos autos atestou que a autora é portadora de Doença Renal Crônica e o tratamento é indispensável à sua sobrevivência, pois "sem hemodiálise há risco de vida" (ID 48142489 - Pág. 2). Constou que a paciente é idosa, hipertensa, diabética, possui cegueira bilateral e dificuldade de mobilidade, o que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo. 9. Comprovado nos autos que o quadro clínico apresentado pela recorrente a impossibilita de se locomover por transporte público regular e que não possui condições financeiras de custear transporte particular, é necessário o fornecimento de transporte adequado para tratamento de hemodiálise. Há possibilidade de agravamento do quadro clínico da recorrente, inclusive, com risco à vida, caso não seja garantido os meios necessários (transporte) para realização de tratamento de hemodiálise, nos termos do relatório médico. 10. A determinação para que o Ente Público providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente, comprovadamente hipossuficiente e impossibilitada de usar o transporte público convencional, não se trata de indevida interferência judicial, mas configura medida necessária para garantir à requerente o direito à saúde e, por consequência, à vida. Ademais, a sentença recorrida está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida. 11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 12. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários, por serem incabíveis na espécie. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46). (Acórdão 1733251, 07157256520238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL providencie, em favor da parte agravante, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE DE SUA RESIDÊNCIA AO LOCAL ONDE REALIZA AS SESSÕES, nos termos da prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator